Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701378-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO GONCALVES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO GONÇALVES DE CASTRO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737039-67.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante informa que possui 42 anos, e que foi diagnosticado com INSUFICIÊNCIA (DA VALVA) MITRAL (CID 1340), e atualmente apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais, dor, desconforto, ansiedade e depressão, se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de CONSULTA EM CARDIOLOGIA - VALVULOPATIA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, tanto que foi incluída na prioridade vermelho no sistema de regulação, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sequelas irreversíveis, além de sofrimento psicológico. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça no prazo máximo de 15 (quinze) dias ao agravante a CONSULTA EM CARDIOLOGIA - VALVULOPATIA ,por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante é hipertenso, portador de prolapso da válvula mitral com degeneração mixomatosa e insuficiência mitral grave associada a insuficiência cardíaca, com dificuldade de mobilidade severa, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais severo, dor, ansiedade/depressão, e necessitou de afastamento de suas atividades laborativas. O agravante apresenta relatório firmado por médico cardiologista, ID 164818655, o qual, esclarece que a situação é urgente, pois o paciente apresenta quadro clínico grave com indicação de cirurgia de troca de válvula mitral, sendo que o quadro clinico apresenta piora rápida e progressiva, com limitação do paciente em suas atividades diárias e laborais, havendo perigo de vida ante ao agravamento rápido do quadro. O médico informa que a demora superior a 30 (tinta) dias para o início do tratamento piora a função do coração e dilatação das cavidades cardíacas com reflexo mitral acentuado. Por meio do Ofício no 2234/2023, da Central de Regulação Ambulatorial, de 04/07/2023, ID 164818654, dos autos de origem, o gerente informa que o pedido de consulta em cardiologia - valvulopatia, foi inserido no dia 11/04/2023, em prioridade Amarelo - urgência, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 06/04/2022 para mesma prioridade clínica. Assim sendo, é de se reconhecer, diante da gravidade da doença, a necessidade do fornecimento urgente ao agravante da consulta em cardiologia - valvulopatia. A não realização do tratamento de forma adequada está associada ao rápido agravamento de seu quadro clínico com risco de óbito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, a CONSULTA EM CARDIOLOGIA - VALVULOPATIA, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Intime-se pessoalmente por oficial de justiça, o Núcleo de judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito